Tribunal: TJES
Processo: 0004472-37.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004472-37.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004472-37.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação criminal interposto por DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA contra sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por suposta violação de direitos na busca pessoal realizada pelos policiais militares. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) se houve ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais, que justificaria a nulidade do processo;
(ii) se há provas suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de Nulidade por Ilegalidade na Busca Pessoal

A defesa alega nulidade do processo por suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais. No entanto, o art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem necessidade de mandado quando há fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito. No caso, os policiais militares avistaram o réu fazendo a transição de entorpecentes em local conhecido pelo tráfico de drogas e carregando uma bolsa típica de traficantes. Esses elementos, somados às diligências prévias realizadas pelos agentes, configuram fundada suspeita, justificando plenamente a abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade de buscas pessoais amparadas em circunstâncias objetivas e concretas, como a observação de comportamentos típicos em locais de tráfico, afastando, assim, qualquer alegação de nulidade:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE."
(AgRg no HC n. 895.516/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/09/2024, DJe de 12/09/2024).

Assim, considerando que a busca pessoal foi realizada de acordo com os requisitos legais e estava amparada por elementos concretos,
rejeito a preliminar de nulidade
.

Mérito

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico que atestou a natureza das drogas apreendidas (cocaína, maconha e crack). A autoria do crime também foi confirmada por meio dos depoimentos dos policiais militares que confirmaram a tese da inicial acusatória.

A jurisprudência consolidada reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais, desde que coerentes e sem contradições, como no presente caso. A defesa não apresentou elementos que afastem a veracidade dos relatos dos policiais, os quais corroboram a prática do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal realizada por policiais militares é legítima quando há fundada suspeita baseada em elementos concretos e circunstâncias objetivas, como a observação de comportamento típico em locais de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais militares, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório suficiente para fundamentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.516/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, E NO MÉRITO, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004472-37.2023.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO NA BUSCA PESSOAL SUSCITADA PELA DEFESA DO RÉU

Em sede preliminar, a defesa do réu aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares, tendo em vista a inexistência de razões prévias para tal ação.

Dispõe o artigo 244 do Código de Processo Penal que
“
a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

No caso focado, extrai-se dos autos através dos depoimentos dos policiais militares que avistaram o réu fazendo a transição do plantão do tráfico de drogas, por volta das 7h, ocasião em que o visualizaram descendo com uma bolsa típica quem realiza a venda de entorpecentes, o que já é conhecido no meio policial.

Portanto, como bem destacado pelo parquet da instância superior evidencia-se plenamente justificado o procedimento de busca pessoal, destacando-se que esta não foi baseada apenas em denúncias anônimas, nem em meras intuições ou subjetivismos dos Policiais Militares, mas sim em razão de fundada suspeita da ocorrência de um ilícito, somada, também, aos demais elementos do contexto fático.

Sendo realizadas diligências investigatórias acerca do fato noticiado, não há que se falar em ausência de fundadas suspeitas, de modo que os agentes públicos já estavam munidos de informações suficientes acerca da prática do crime.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS (1,05 KG DE MACONHA) E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, COM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA OBJETO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO AGRAVANTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL E INCURSÃO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS SUSPEITAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA. POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE 1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente a impetração, não reconhecendo nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, mantendo a condenação por tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, inicialmente, porque as pretensões de absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico e de redimensionamento da pena não podem ser conhecidas, pois são objeto de recurso especial interposto pelo ora agravante, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Ademais, não demonstrada ilegalidade nas buscas pessoal e domiciliar, pois foram precedidas de outras diligências investigatórias. 3. Finalmente, também sem razão quanto ao agravamento do regime inicial, devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 895.516/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação criminal interposto em favor de
DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA
, por irresignado com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe pena de 06 (seis) anos de reclusão e multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 13 de junho de 2023 o denunciado tinha em seu poder, com a finalidade do tráfico, dentro de uma bolsa junto ao seu corpo, ao todo 01 (um) pino e 04 (quatro) papelotes contendo a droga ilícita conhecida por "cocaína", 17 (dezessete) buchas contendo a substância ilícita conhecida por "maconha" e 07 (sete) papelotes contendo pedras da substância ilícita conhecida por "crack" e 10 (dez) pedras da substância ilícita "crack", quando foi visto por Policiais Militares recebendo e entregando algo para uma pessoa por Policiais Militares.

Em suas razões de recurso a defesa do recorrente almeja a absolvição, ante a alegada ausência de provas para condenação.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 149/150.

O policial militar Jefferson Moraes Codeco, ao ser ouvido em juízo, disse:

“
(...) que a guarnição avistou o indivíduo entregando uma bolsa a outro indivíduo, e entrando em um veículo; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que na abordagem, em Jabaeté, foi feita a revista e constatada uma quantidade de droga dentro da bolsa no estilo ‘bag’ de propriedade do acusado. (...)”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas por seu colega de farda Jonatas dos Reis Araújo, que na fase judicial, asseverou:

“
que a equipe policial se deparou com o acusado fazendo a transição do plantão do tráfico de drogas, por volta das 7h00min; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que o acusado estava descendo com uma bolsinha, típica do indivíduo que está na ‘pista’; que um veículo parou e o acusado entregou um objeto a um indivíduo; que após a entrega, o indivíduo visualizou a viatura e saiu rápido; que o acusado entrou no Uber; que a viatura acompanhou o Uber sem dar ordem de parada; que percebeu que o carro estava tentando se desvencilhar da viatura, momento em que decidiram realizar a abordagem; que em revista foi verificado o material entorpecente com o acusado; que localizaram apenas as drogas e dinheiro; que o declarante não conhecia o acusado por outras abordagens policiais; que o acusado confessou que estava traficando para sustentar a filha(...
)”.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipos penais descrito na peça inaugural, sendo assim, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelos réus.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
o acervo probatório oriundo da instrução criminal demonstrou, com a certeza necessária, a participação do Apelante no crime de tráfico de drogas, não havendo lugar, portanto, para o pleito absolutório em relação ao delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
RECURSO
INTERPOSTO
, MAS NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.